Tribunal: TJSP
Processo: 1008073-64.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Arrendamento mercantil. Devolução do VRG. Sentença de procedência parcial. Apelo da ré.

O STJ firmou entendimento no sentido de que é cabível a devolução do VRG ao arrendatário caso a somatória do valor a ser obtido com a venda do bem e das quantias já pagas ao arrendador a título de VRG, corrigidas até a data de devolução do bem a partir dos vencimentos de cada parcela, supere o valor total

Ementa:
Arrendamento mercantil. Devolução do VRG. Sentença de procedência parcial. Apelo da ré.

O STJ firmou entendimento no sentido de que é cabível a devolução do VRG ao arrendatário caso a somatória do valor a ser obtido com a venda do bem e das quantias já pagas ao arrendador a título de VRG, corrigidas até a data de devolução do bem a partir dos vencimentos de cada parcela, supere o valor total do VRG previsto no contrato, devendo ser consideradas nesses cálculos as eventuais contraprestações não pagas pelo arrendatário até a devolução do bem (Recurso Especial repetitivo no 1.099.212-RJ). Portanto, conforme entendimento da Corte Superior ora adotado, "as parcelas do 'valor residual' adiantadas pela arrendatária durante a execução do contrato não podem ser retidas pela arrendante em caso de resolução com base em inadimplemento, com a reintegração do arrendante na posse do bem".

Ausência de impugnação recursal específica sobre o valor estipulado na r. sentença como saldo credor da recorrida ou sobre o cálculo que resultou nesse montante.

Recurso desprovido.